Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704117-35.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO PEREIRA ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO PEREIRA ARRUDA contra a r. sentença exarada sob o ID n. 34703799, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial dos embargos de terceiro opostos em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, objetivando desconstituir parcialmente penhora que recaiu sobre o montante de R$ 210.796,63 (duzentos e dez mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), que se encontrava depositada em sua conta corrente, por força de decisão prolatada nos autos da ação de improbidade administrativa n° 0039888-91.2016.8.07.0018. Da análise dos autos, observa-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS figura como embargado na demanda. Assim, com fundamento no artigo 251, inciso V, do RITJDFT, determino a intimação da d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no feito. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.